Tribunal: TJSP
Processo: 1046258-63.2024.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS À DECISÃO DE FLS. 377/385, PELO QUAL NÃO FOI PROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA A EMBARGADA, O QUE SE DEU APÓS O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO - ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL CONFIGURADO - CORREÇÃO PARA QUE DO CORPO DA DECISÃO FIQUE CONSTANDO QUE NÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS À DECISÃO DE FLS. 377/385, PELO QUAL NÃO FOI PROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA A EMBARGADA, O QUE SE DEU APÓS O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO - ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL CONFIGURADO - CORREÇÃO PARA QUE DO CORPO DA DECISÃO FIQUE CONSTANDO QUE NÃO FORAM CONCEDIDOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA A TRANSPORTADORA EMBARGADA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.